Tribunal: TJSP
Processo: 1003823-15.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
res nos 8.989/1994, 823/1996, 830/1997, 901/2001, 795/1995, 836/1997, 1080/2008 e 888/2000 que estabeleceram novo sistema de estrutura dos vencimentos e salários. A partir das referidas leis, inaugurou-se o decurso do prazo prescricional, a partir de quando os servidores tinham cinco anos para pleitear as diferenças decorrentes da conversão de seus vencimentos. Sentença de extinção mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1003823-15.2014.8.26.0053; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. Advento das Leis Complementares nos 8.989/1994, 823/1996, 830/1997, 901/2001, 795/1995, 836/1997, 1080/2008 e 888/2000 que estabeleceram novo sistema de estrutura dos vencimentos e salários. A partir das referidas leis, inaugurou-se o decurso do prazo prescricional, a partir de quando os

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. Advento das Leis Complementares nos 8.989/1994, 823/1996, 830/1997, 901/2001, 795/1995, 836/1997, 1080/2008 e 888/2000 que estabeleceram novo sistema de estrutura dos vencimentos e salários. A partir das referidas leis, inaugurou-se o decurso do prazo prescricional, a partir de quando os servidores tinham cinco anos para pleitear as diferenças decorrentes da conversão de seus vencimentos. Sentença de extinção mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003823-15.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIVALDO SALUSTIANO DE OLIVEIRA (E OUTROS(AS)), ROSILDA DOS
SANTOS BERTI, SIRLEI LOPES, MONICA CESAR MEDINA ANDRULIS, SANDRA
PUZZUOLI, SILVANIA PEREIRA, RAQUEL ALENCAR SANT ANA SANTOS,
MARINALVA FERREIRA DE NOVAES, MARLI GOMES LIMA DO NASCIMENTO e
ELIANA DOS SANTOS EURIPEDES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003823-15.2014.8.26.0053 -Voto no 32.839.
2
VOTO No 32.839 (Processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1003823-15.2014.8.26.0053 de São Paulo
APELANTES: MARIVALDO SALUSTIANO DE OLIVEIRA E OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO

JUÍZA SENTENCIANTE: CYNTHIA THOMÉ
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS. CONVERSÃO EM URV. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
VERIFICADA.
Advento
das
Leis
Complementares nos 8.989/1994, 823/1996, 830/1997, 901/2001,
795/1995, 836/1997, 1080/2008 e 888/2000 que estabeleceram
novo sistema de estrutura dos vencimentos e salários. A partir
das referidas leis, inaugurou-se o decurso do prazo
prescricional, a partir de quando os servidores tinham cinco
anos para pleitear as diferenças decorrentes da conversão de
seus vencimentos. Sentença de extinção mantida. Recurso
improvido.
Marivaldo Salustiano de Oliveira e outros, inconformados com a r.
sentença que julgou extinto o feito pela prescrição da pretensão de recomposição
do valor real de vencimentos (fls. 574/577), interpuseram recurso de apelação.
Afirmam que a questão da reestruturação remuneratória está
preclusa. Argumentam que o instituto da coisa julgada também é aplicado à
referida reestruturação. Daí, pretenderem a reforma da r. sentença (fls. 584/594).
Com as contrarrazões (fls. 611/614), subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença manejado pelos apelantes
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando o recebimento de
verbas consideradas devidas em sentença transitada em julgado, relativas à
conversão de vencimentos em URV (fls. 308). A executada foi intimada a
cumprir a obrigação de fazer, consistente em apostilar em seus registros o
cumprimento do julgado no prazo de 90 dias (fls. 316).
O Estado de São Paulo impugnou a obrigação de fazer, alegando
que a sentença é ilíquida que compete à parte autora promover a respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003823-15.2014.8.26.0053 -Voto no 32.839.
3
liquidação de sentença. Afirma que não foi definido nenhum índice ou
porcentagem, não havendo definição da suposta diferença a ser paga. Alega que
as Leis Complementares nos 8.989/1994, 823/1996, 830/1997, 901/2001,
795/1995, 836/1997, 1080/2008 e 888/2000 reestruturaram a carreira dos autores
e trouxeram novos padrões remuneratórios (fls. 318/325, 350/365 e 546/547).
O MM. Juiz de Direito de primeiro grau acolheu a impugnação,
reconhecendo a prescrição da pretensão de recomposição do valor real de
vencimentos, uma vez que a ação foi proposta mais de cinco anos após a
reestruturação dos cargos. (fls. 574/577).
Não assiste razão aos recorrentes.
Inicialmente, deve ser observado que o título judicial condenou a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo a proceder à conversão dos
vencimentos, na forma determinada pela Lei Federal no 8.880/94 (fls. 169/177).
A Fazenda Estadual interpôs Recursos Especial (fls. 183/200) e Extraordinário
(fls. 202/234), aos quais foi negado seguimento (fls. 267/269). Ademais, o
Agravo Interno interposto contra a decisão da Presidência foi improvido (fls.
298/306).
De fato, o título executivo se limitou a definir se os servidores têm
direito ou não a ter seus vencimentos recalculados pela sistemática da Lei no
8.880/94, razão pela qual a coisa julgada consistiu apenas no reconhecimento do
direito, sem definir o quantum debeatur.
E, conforme já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento RE no 561836/RN reconhecida a repercussão geral, “(...) 5. O
término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na
remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por
uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do
servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na
liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003823-15.2014.8.26.0053 -Voto no 32.839.
4
parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma
ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes” (RE
561836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.9.2013).
Assim, “as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos
proventos dos servidores em URV, embora não possa ser compensadas com
reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a
reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico
remuneratório” (AgRg no Resp. 1302854/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
j. 02.05.2013).
Convém ressaltar que o título executivo reconheceu aos servidores
o direito ao recálculo dos vencimentos, não especificando o limite temporal pelo
qual se projetará o pagamento dos valores.
Não há que se falar em ofensa à coisa julgada ou preclusão,
conforme já decidiu esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público:
“Portanto, com a reestruturação da carreira, não há mais máculas a
serem sanadas no valor recebido pelos autores; e, se já não existem mais
máculas, eventual determinação de saná-las, por imperativo lógico, já não pode
ser cumprida.
“É por isso que, no presente caso, o acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença não viola a coisa julgada. A decisão transitada em
julgada apenas determina a revisão dos proventos dos autores com a adequada
conversão dos índices de padrão monetário. Se houve reestruturação das
carreiras, a determinação judicial tornou-se inútil, sendo absolutamente inviável
o seu cumprimento.
“Também por isso não se pode falar em preclusão do direito de
alegar a reestruturação das carreiras. Em cumprimento de sentença, cabia ao
executado comprovar o cumprimento da obrigação, que, no presente caso, tornou-
se impossível justamente pela reestruturação da carreira. A alegação, portanto,
foi tempestiva, apesar de tardia.
“Destaca-se que a inicial e contestação trataram apenas de questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003823-15.2014.8.26.0053 -Voto no 32.839.
5
teóricas atinentes à presente demanda, sem, contudo, tratar das peculiaridades do
presente caso, razão pela qual a sentença e o acórdão em questão não trataram da
reestruturação da carreira dos autores. As peculiaridades desta demanda somente
foram observadas pelas partes em sede de cumprimento de sentença, razão pela
qual foi reconhecida apenas nesta sede.
“Por fim, o executado indicou as leis que reestruturaram a carreira
dos apelados, que são de 1996, 1997 e 2008. Ajuizada a ação em 2008, ocorreu a
prescrição da pretensão de recebimento de qualquer valor. Repita-se: era inviável
alegar a reestruturação pois a demanda era genérica.
“Observe-se que esta conclusão decorre do fato de que, com a
reestruturação da carreira, as diferenças não mais existiram. Assim, apenas as
parcelas anteriores a esse fato novo seriam exigíveis, mas já pagas há mais de
cinco anos, contados do ajuizamento da inicial.” (Ap. Cível no
0010162-65.2018.8.26.0053, Rel. Des. Fernão Borba Franco, j. 31.10.2018).
No caso, as Leis Complementares nos 8.989/94, 823/96, 830/97,
901/01, 795/1995, 836/1997, 1080/2008 e 888/2000 estabeleceram novos regimes
remuneratórios dos servidores, fixando de novo padrão de vencimentos.
Desse modo, a partir da reestruturação das carreiras, passou a fluir o
prazo prescricional para a cobrança das diferenças decorrentes da alegada conversão
indevida, tendo-se, de fato, esgotado o prazo, vez que a ação foi proposta em 2014.
Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
URV.
CONVERSÃO.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV,
embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003823-15.2014.8.26.0053 -Voto no 32.839.
6
tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um
novo regime jurídico remuneratório. Nesse sentido: AgRg no AREsp 40.081/RS,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 16/11/11. 2. Ajuizada a
ação de cobrança mais de cinco anos após a reestruturação da carreira dos
servidores que serviu de limitador temporal para as diferenças remuneratórias
cobradas, incide na espécie a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Resp. 1302854/MG, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 02.05.2013).
Também a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO DO AUTOR - Ação ordinária (distribuída/protocolada
em 5/9/2014) face a inaplicabilidade da Lei Federal n° 8.880/94 - Servidor público
estadual (Encarregado I, atual denominação para o cargo de Encarregado de Turma,
junto a Secretaria de Administração Penitenciária) Prescrição do fundo de direito
afastada. Súmula 85 do STF. Relação de trato sucessivo. Competência privativa da
União para legislar sobre o tema. Art. 22, inciso VI, CF - Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário n° 561.836/RN. Conversão limitada até a reestruturação
remuneratória de cada carreira - Lei Complementar Estadual no 1.080 de 17 de
dezembro de 2008 abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão
em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de
diferenças, com reestruturação das carreiras - Ocorrência da prescrição quinquenal
ante o lapso temporal entre a data da ação (5/9/2014) e a fixação de novo plano de
reestruturação de carreira pela Lei Complementar Estadual no 1.080, de 17 de
dezembro de 2008 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do
E. STJ e do C. STF Sentença que julgou improcedente a ação, mantida, por outro
fundamento (prescrição quinquenal - extinção do processo, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de processo Civil) - Recurso
do autor, improvido.” (Ap. Cível no 1002661-35.2014.8.26.0198, Rel. Des. Marcelo
L. Theodósio, j. 15.3.2016).
“PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Não ocorrência
Prescrição quinquenal das parcelas Súmula no 85 do STJ Precedentes do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003823-15.2014.8.26.0053 -Voto no 32.839.
7
Preliminar rejeitada. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Conversão dos
vencimentos em URV
Implementação, pela Administração, de regras para
cumprimento à LF 8.880/94, que foram mais favoráveis à autora, conforme estudo
técnico elaborado pela FESP Advento de lei local (LCE 888/2000), que instituiu
novo plano de carreira, vencimentos e salários aos integrantes do quadro de Apoio
Escolar da Secretaria da Educação Limitação temporal do direito à incorporação
Direito que não pode permanecer 'ad aeternum' Precedente do STF Sentença de
procedência
Recursos oficial e voluntário providos” (Ap. Cível no
3010621-35.2013.8.26.0071, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. 20.6.2016).
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Revisão de vencimentos.
URV. A reestruturação remuneratória dos quadros do funcionalismo estadual
através, no caso, das LCEs nos 795/95, 840/97, 975/05 e 1.080/08 deflagrou o prazo
da prescrição. Orientação estabelecida no RE 561.836, reconhecida repercussão
geral. Decisão confirmada. Agravo não provido.” (Agravo no 1017553-
93.2014.8.26.0053/50000, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 20.6.2016).
Assim, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal de todas as
parcelas devidas, não havendo que se falar em afronta aos artigos 22, caput e § 2o,
da Lei no 8.088/94; artigo 37, XII; 39, § 1o, 37, inc. XV, e 95, III, da Constituição
Federal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, para que subsista a r.
sentença.
MOACIR PERES
Relator